Tribunal: STF
Processo: RE 1555680
Classe: RE
Órgão julgador: GILMAR MENDES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2025-06-27
Data de publicação: 2025-06-27

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO: Trata-se de recurso extraordinário em face de acórdão do Tribunal de Justiça de São Paulo, ementado nos seguintes termos:  



    “Apelação - Incidente de cumprimento de obrigação de fazer - Ausência de condenação da parte apelada ao pagamento de honorários advocatícios no título executivo judicial, o qual deu origem ao referido incidente - Descabimento de ampliação do teor do título executivo judicial executado provisoriamente - Pedido de multa pela ausência do cumprimento da obrigação de fazer no prazo legal - Ausência de pretensão sobre esse ponto durante o trâmite processual, relativo ao incidente extinto pela satisfação da obrigação de fazer - Ressalva de instauração de incidente próprio visando ao recebimento de astreintes, observada eventual prescrição - Sentença mantida - Recurso desprovido”. (eDOC 150 – ID: 65323d38)  



    No recurso extraordinário, interposto com fundamento no art. 102, III, “a”, da Constituição Federal, aponta-se violação ao art. 134 do texto constitucional. (eDOC 160 – ID: ef9c2ce0)



    Nas razões recursais, pleiteia-se a condenação do Estado de São Paulo em honorários advocatícios em favor da Defensoria Pública/SP. Alega-se que “a Instituição possui dotação orçamentária própria, separada do orçamento geral do Estado, cuja iniciativa de elaboração é da própria Defensoria Pública, a qual ainda tem autonomia para administrar e gerir o seu próprio orçamento”. (eDOC 160 – ID: ef9c2ce0, p. 6)



    Os autos foram restituídos ao órgão julgador para eventual juízo de retratação com relação ao tema 1.002 da sistemática da repercussão geral (eDOC 166 – ID: 00d05596). O acórdão restou mantido em decisão assim ementada:  



    “Retorno dos autos para realização do juízo de conformidade - Honorários advocatícios devidos à Defensoria Pública quando em litígio com qualquer ente público, inclusive com aquele que integra Julgamento do Tema nº 1.002 pelo E. STF - Descabimento do arbitramento de verba honorária no caso em apreço - Cumprimento de sentença que se limita a executar título executivo judicial, advindo de ação de conhecimento - Ausência, nos autos do cumprimento de sentença, de qualquer hipótese geradora de obrigação de pagamento de honorários em favor da exequente, representada pela Defensoria Pública - Acórdão mantido - Adequação irrealizada”. (eDOC 173 – ID: a262949f)  



    Após, o recurso extraordinário foi admitido e os autos encaminhados a esta Corte. 



    É o relatório. 



    Decido. 



    Inicialmente, registro que o Supremo Tribunal Federal, no julgamento do RE 1.140.005, Rel. Min. Roberto Barroso, paradigma do tema 1.002 da repercussão geral, assentou que é devido o pagamento de honorários sucumbenciais à Defensoria Pública, quando representa parte vencedora em demanda ajuizada contra qualquer ente público, inclusive aquele que integra. Confira-se a ementa deste precedente:  



    “Direito constitucional. Recurso extraordinário. Pagamento de honorários à Defensoria Pública que litiga contra o ente público que integra. Evolução constitucional da instituição. Autonomia administrativa, funcional e financeira. 1. Recurso extraordinário, com repercussão geral, que discute se os entes federativos devem pagar honorários advocatícios sucumbenciais às Defensorias Públicas que os integram. 2. As Emendas Constitucionais nºs 45/2004, 74/2013 e 80/2014 asseguraram às Defensorias Públicas dos Estados e da União autonomia administrativa, funcional e financeira. Precedentes. 3. A partir dessa evolução constitucional, a Defensoria Pública tornou-se órgão constitucional autônomo, sem subordinação ao Poder Executivo. Não há como se compreender que a Defensoria Pública é órgão integrante e vinculando à estrutura administrativa do Estado-membro, o que impediria o recebimento de honorários de sucumbência. Superação da tese da confusão. Necessidade de se compreender as instituições do Direito Civil à luz da Constituição. 4. A missão constitucional atribuída às Defensorias Públicas de garantir o acesso à justiça dos grupos mais vulneráveis da população demanda a devida alocação de recursos financeiros para aparelhamento da instituição. No entanto, após o prazo de oito anos concedido pelo art. 98 do ADCT, os dados sobre a situação da instituição revelam que os recursos destinados pelos cofres públicos não são suficientes para a superação dos problemas de estruturação do órgão e de déficit de defensores públicos. 5. As verbas sucumbenciais decorrentes da atuação judicial da Defensoria Pública devem ser destinadas exclusivamente para a estruturação de suas unidades, contribuindo para o incremento da qualidade do atendimento à população carente, garantindo, desta maneira, a efetividade do acesso à justiça. 6. Recurso extraordinário provido, com a fixação das seguinte teses de julgamento: “1. É devido o pagamento de honorários sucumbenciais à Defensoria Pública, quando representa parte vencedora em demanda ajuizada contra qualquer ente público, inclusive aquele que integra; 2. O valor recebido a título de honorários sucumbenciais deve ser destinado, exclusivamente, ao aparelhamento das Defensorias Públicas, vedado o seu rateio entre os membros da instituição” (RE 1140005, Rel. Min. Roberto Barroso, Tribunal Pleno, DJe 16.08.2023)  



    No caso dos autos, a Corte de origem, com fundamento na legislação infraconstitucional aplicável à espécie (Código de Processo Civil) e no acervo probatório constante dos autos, consignou que o título executivo, objeto de cumprimento de sentença, não condenou o Estado de São Paulo em honorários sucumbenciais, e que a fase processual em que se encontra os presentes autos não enseja a condenação em honorários. É o que se colhe do seguinte trecho do acórdão recorrido:  



    “Em relação especificamente aos honorários advocatícios, dispõe o artigo 85, § 1º, do Código de Processo Civil: “São devidos honorários advocatícios na reconvenção, no cumprimento de sentença, provisório ou definitivo, na execução, resistida ou não, e nos recursos interpostos, cumulativamente”. 



    Apesar disso, tem-se que o referido incidente visa, tão somente, à execução de título executivo judicial, o qual se refere, por sua vez, aos autos nº 1021179-55.2019.8.26.0309, demanda em que não houve a condenação da parte contrária ao pagamento de honorários sucumbenciais, por força do disposto na Súmula nº 421 do STJ. Não se pode executar, portanto, determinação não constante no título executivo judicial.



    Assim, inexistente qualquer fato gerador de honorários no bojo do incidente de cumprimento de sentença, consoante prevê o parágrafo 1º do artigo 85 do Código de Processo Civil, como, por exemplo, eventual acolhimento parcial de impugnação, não é o caso, nesta fase, de se determinar a condenação da parte contrária ao pagamento de honorários relativos à fase de conhecimento.



    Eventual questionamento quanto à ausência da condenação de honorários, por força do julgamento do Tema nº 1.002 do STF, deve ser realizado nos autos pertinentes, a saber, a ação de conhecimento que deu origem à presente fase executiva. 



    Em relação ao pedido da apelante sobre a condenação da apelada ao pagamento de multa pelo atraso no cumprimento da obrigação de fazer, caberia à parte interessada formular pedido de incidência de multa diante da ausência de cumprimento da obrigação de fazer pela parte contrária no prazo legal. 



    A sentença, prolatada nos autos principais, condenou a parte executada ao cumprimento da obrigação de fazer, consistente no fornecimento de medicamento descrito, sob pena de incidência de multa diária de R$ 1.000,00 e bloqueio de verbas públicas (fls. 84/116).



    Apesar disso, ao que se consta, não houve qualquer pedido nesse sentido nos autos do referido incidente, extinto, durante o trâmite processual, que, por várias vezes, fora suspenso por pedido da exequente, limitando-se a parte exequente a pleitear a incidência de multa quando já havia sido realizado o cumprimento da obrigação de fazer.



    Considerando, a esse respeito, que este incidente foi instaurado para cumprimento da obrigação de fazer, nada tendo constado acerca do pedido de multa diária durante o trâmite processual (apenas após o cumprimento da obrigação de fazer pelo ente estatal, como acima apontado), correto o entendimento prolatado pelo magistrado a quo, coma extinção da execução ante a satisfação da obrigação de fazer, consistente no fornecimento do medicamento. 



    Ressalva-se, todavia, observada eventual prescrição, a instauração de incidente próprio para que seja cobrada multa diária em caso de ter havido descumprimento da referida obrigação de fazer no prazo legal, procedimento em que deve ser oportunizada eventual manifestação por parte da executada, perante o juízo de origem, sob pena de supressão de instância e violação ao princípio da decisão não surpresa.



    Ante o exposto, de rigor a mantença da veridicção singular, por seus próprios e judiciosos fundamentos.



    Em arremate, incabíveis honorários recursais na espécie, nos termos do artigo 85, § 11, do Código de Processo Civil, porquanto não preenchidos os critérios cumulativos”. (eDOC 150 – ID: 65323d38, p. 3-6)  



    Assim, verifica-se que a matéria debatida no acórdão recorrido restringe-se ao âmbito infraconstitucional, de modo que a ofensa à Constituição, se existente, seria reflexa ou indireta, o que inviabiliza o processamento do presente recurso. 



    Além disso, divergir desse entendimento demandaria o revolvimento do acervo fático-probatório, providência inviável no âmbito do recurso extraordinário. Nesses termos, incide no caso a Súmula 279 do Supremo Tribunal Federal. 



    Confiram-se, a propósito, os seguintes precedentes:  



    “EMENTA: AGRAVO REGIMENTAL EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. AÇÃO CIVIL PÚBLICA. NULIDADE DE PORTARIA QUE REAJUSTOU TARIFA DE TRANSPORTE PÚBLICO DE PASSAGEIROS. PRETENSÃO INDENIZATÓRIA. SÚMULA 279 DO STF. MATÉRIA INFRACONSTITUCIONAL. INAPLICABILIDADE DO TEMA 1.002 DA REPERCUSSÃO GERAL. IMPOSSIBILIDADE DE FIXAÇÃO DE HONORÁRIOS EM RAZÃO DA NATUREZA DA AÇÃO. NEGATIVA DE PROVIMENTO. I. Caso em exame 1. Agravo Interno em face de decisão monocrática, na qual foi negado provimento ao recurso pela incidência da Súmula 279, pela necessidade de análise de norma infraconstitucional e pela inaplicabilidade do Tema 1.002 da sistemática da repercussão geral. II. Questão em discussão 2. A questão em discussão consiste em saber se a decisão do Tribunal de origem, ao negar pedido de pagamento de indenização em razão da nulidade de portaria que reajustou tarifa de transporte público coletivo, contrariou o artigo 37, caput, e §6º, da Constituição Federal; e se a negativa de fixação de honorários divergiu do entendimento firmado no Tema 1002 de RG. III. Razões de decidir 3. Eventual divergência em relação ao entendimento adotado pelo juízo a quo, quanto ao pedido indenizatório, demandaria o reexame das circunstâncias fático-probatórias constante dos autos, o que inviabiliza o processamento do apelo extremo, tendo em vista a vedação contida na Súmula 279 do STF. 4. Inaplicável, ao caso, o Tema 1002 da repercussão geral, em que se fixou a tese de que “É devido o pagamento de honorários sucumbenciais à Defensoria Pública, quando representa parte vencedora em demanda ajuizada contra qualquer ente público, inclusive aquele que integra” por se tratar de ação civil pública. 5. Ademais, eventual divergência em relação ao entendimento adotado pelo juízo a quo, acerca da fixação de honorários advocatícios, nas instâncias de origem, demandaria a análise da legislação infraconstitucional - Lei nº 7.347/1985 - o que inviabiliza o processamento do apelo extremo. 6. Mantidos, portanto, os fundamentos adotados na decisão recorrida. IV. Dispositivo 7. Agravo regimental a que se nega provimento”. (ARE 1524134 AgR, Rel. Min. Edson Fachin, Segunda Turma, DJe 22.04.2025)  



    “Ementa: DIREITO ADMINISTRATIVO. AGRAVO INTERNO EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO. IMPROBIDADE ADMINISTRATIVA. RETROATIVIDADE NOVA NORMA. JURISPRUDÊNCIA DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. 1. A orientação jurisprudencial do Supremo Tribunal Federal firmou-se no sentido de que “a nova Lei 14.230/2021 aplica-se aos atos de improbidade administrativa culposos praticados na vigência do texto anterior da lei, porém sem condenação transitada em julgado, em virtude da revogação expressa do texto anterior; devendo o juízo competente analisar eventual dolo por parte do agente”. Precedentes. 2. Para dissentir da conclusão do Tribunal de origem no sentido de que, na hipótese, descabe analisar eventual dolo da parte-ré, visto que “a conduta tipificada no inciso II do art. 11 da Lei nº 8.429/1992 – que embasou o ajuizamento da ação – não mais subsiste pelas alterações impostas pela Lei nº 14.230/2021 e que o art. 17, § 10-F, I, da referida lei preceitua que a decisão de mérito não poderá condenar o requerido por tipo diverso daquele definido na petição inicial”, seria indispensável o reexame da legislação infraconstitucional. 3. Inaplicável o art. 85, § 11, do CPC/2015, uma vez que não é cabível, na hipótese, condenação em honorários advocatícios (arts. 17 e 18, Lei nº 7.347/1985). 4. Agravo interno a que se nega provimento”. (RE 1452570 AgR, Rel. Min. Luís Roberto Barroso, Primeira Turma, DJe 18.10.2023)



    Ante o exposto, nego seguimento ao recurso (artigo 932, VIII, do CPC, c/c art. 21, §1º, do RISTF) e, tendo em vista a ausência de fixação de honorários pela origem, deixo de aplicar o disposto no §11 do art. 85 do CPC.



    Publique-se.



    Brasília, 27 de junho de 2025.



Ministro GILMAR MENDES



Relator



Documento assinado digitalmente